Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-47.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017999-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.182.235/0001-53 (APELADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA -

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN.

2- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária.

3- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que:
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1017999-47.2017.8.11.0041 –
PJE

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

HORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017999-47.2017.8.11.0041, impetrado por
Horto Comércio de Combustíveis e Transportes Ltda.
, concedeu parcialmente a segurança para
apenas para reconhecer o direito à emissão das notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, bem como do direito à compensação, em relação aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a pretensão da Impetrante para o
reconhecimento da ilegalidade da pauta fiscal e da vedação estatal à compensação da diferença entre o ICMS-pauta e o ICMS preço, autorizando-se expressamente, a partir da concessão liminar, a emissão de nota fiscal de ressarcimento de créditos em substituição tributária (RICMS, art. 475);
(ii)
declaração do direito à compensação de saldos dos últimos 05 (cinco) anos, desde
08 junho de 2012
, demanda de dilação probatória, incabível na via eleita.

Alega, também, a ilegitimidade ativa da Apelada, uma vez que deveria provar que foi ela quem arcou com o ônus decorrente da incidência do ICMS ou demonstrar estar autorizada pelos contribuintes de fato adquirentes dos veículos a pleitear a repetição de indébito, autorização essa que inexiste nos autos.

No mérito, defende a legalidade da autuação, visto que a restituição do imposto somente é possível nos casos de não realização do fato gerador e não quando este se realizar por montante maior ou menor, além de não ser possível a compensação entre o ICMS pauta e o ICMS preço praticado.

Dessa forma, pugnou pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Requer, também, sejam acolhidas as preliminares com a extinção da ação e no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8073275).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar diante da ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8769962).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Apelada, uma vez que ela deveria provar que arcou com o ônus decorrente da incidência do ICMS ou demonstrar estar autorizada pelos contribuintes de fato adquirentes dos veículos, a pleitear a repetição de indébito, autorização essa que inexiste nos autos.

Sem razão, contudo, conforme será demonstrado
.

Dispõe o artigo 166 do CTN:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Esse dispositivo tem por escopo impedir que o contribuinte pleiteie a devolução de indébito de tributo indireto que, na realidade, foi suportado financeiramente por terceiro, vedação que somente é afastada se o terceiro expressamente autorizar o contribuinte a receber tais valores.

A pretensão inicial constante dos autos corresponde à declaração do direito à restituição ou compensação tributária do eventual crédito de ICMS decorrente da incidência deste tributo sobre base de cálculo menor do que aquela prevista de modo presumido no regime de substituição tributária progressiva ou para frente.

Não obstante pleiteie a restituição de importância decorrente da incidência de tributo indireto, ou seja, em que o encargo tributário acaba sendo suportado pelo consumidor final do produto, não há que se falar em sua ilegitimidade sob o fundamento de que deveria demonstrar, nos termos do art. 166 do CTN, não ter repassado referido ônus ao consumidor, comumente denominado de 'contribuinte de fato'.

Isso porque, no caso vertente, discute-se
o direito à restituição do contribuinte substituído que praticou preço menor que o estimado
. Nessa hipótese, o encargo econômico de fato assumido pelo consumidor está limitado ao valor do imposto incidente sobre a operação realmente praticada, sendo certo que o valor a maior do ICMS antecipadamente recolhido pelo substituído somente pode ser por ele absorvido.

Assim, constata-se que a Impetrante
suporta o ônus dos débitos de ICMS na forma de regime de substituição tributária na qualidade de substituído, ou seja, referidos encargos tributários são recolhidos por uma terceira pessoa que atua em momento anterior na cadeia produtiva.

A aplicação do art. 166 do CTN deve ser interpretada sob o viés econômico, tendo por parâmetro o preço final praticado, sendo perfeitamente possível aplicar essa regra na sistemática da substituição tributária,
desde que o preço final praticado seja igual ou superior à base de cálculo presumida
, pois, nesta hipótese, o valor do imposto antecipadamente recolhido pelo substituído estará automaticamente embutido na quantia total cobrada do consumidor. Há, pois, transferência direta e imediata o encargo econômico do tributo, em nada prejudicando a margem de lucro do comerciante.

Sendo assim, o mencionado artigo não se aplica ao caso dos autos.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO - LEGITIMIDADE - ART. 116 DO CTN - COMPENSAÇÃO - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO.

1.
No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN
.

Precedentes.

2. Entretanto, na substituição tributária regida pelo art. 150, § 7º, da CF, somente nos casos de não realização do fato previsto na lei instituidora do tributo como hipótese de incidência, é que se permite a repetição dos valores recolhidos, sem relevância do fato de ter sido o tributo pago a maior ou a menor por parte do contribuinte substituído. Inexistência do direito à compensação.

Precedentes do STF (ADin 1.851) e desta Corte.

3. Hipótese em que a recorrente pleiteia a declaração do direito à compensação de créditos tributários oriundos da incidência do ICMS, em regime de substituição tributária progressiva ou 'para frente', sobre a diferença entre o preço praticado e base de cálculo estabelecida para fato gerador presumido.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013)

Dessa forma, tenho que a Impetrante tem legitimidade processual para pleitear a restituição do valor indevidamente pago, mormente ante a mencionada presunção de ter suportado a diferença do tributo, pela alegada venda da mercadoria a menor que a base de cálculo presumida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA). BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora de restituir o ICMS pago a maior no regime de substituição tributária "para frente" (progressiva) quando a base de cálculo presumida for superior à efetiva, relativamente às operações ocorridas no curso da ação e no quinquênio que antecede o seu ajuizamento. 2
.O fato de não se ter demonstrado o repasse do encargo econômico ao consumidor final não enseja a ilegitimidade ativa da autora da ação que, na qualidade de substituída, postula o direito ao crédito decorrente da diferença a maior entre o valor da venda e a base de cálculo presumida na substituição tributária progressiva.
3. Independentemente da forma a ser escolhida para o recebimento dos créditos de ICMS, deverá incidir correção monetária desde a data do pagamento a maioraté a data da restituição, compensação ou creditamento, mediante a incidência dos mesmos índices que o Distrito Federal aplica para a mora dos seus tributos. 4. A declaração judicial do direito da autora de restituir o ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo presumida for superior à efetiva tem eficácia enquanto se mantiverem presentes as questões fáticas e legais analisadas pela r. sentença, o que significa conceder à autora o direito ao crédito mesmo em relação a fatos geradores ocorridos após o julgamento da demanda (efeitos prospectivos), sem prejuízo do fisco aferir a exatidão dos valores. 5.Apelações conhecidas. Recurso do réu Distrito Federal desprovido. Recurso da autora provido. (TJ-DF 20160111097765 DF 0038366-29.2016.8.07.0018, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018 . Pág.: 279/289). [Destaquei]

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a pretensão da Impetrante para o
reconhecimento da ilegalidade da pauta fiscal e da vedação estatal à compensação da diferença entre o ICMS-pauta e o ICMS preço, autorizando-se expressamente, a partir da concessão liminar, a emissão de nota fiscal de ressarcimento de créditos em substituição tributária (RICMS, art. 475);
(ii)
declaração do direito à compensação de saldos dos últimos 05 (cinco) anos, desde
08 junho de 2012
, demanda de dilação probatória, incabível na via eleita.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária.

Além disso, não pretendeu a Impetrante a efetiva investigação da liquidez e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e vincendos, e
que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em atividade fiscalizatória ulterior.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017999-47.2017.8.11.0041, impetrado por
Horto Comércio de Combustíveis e Transportes Ltda.
, concedeu parcialmente a segurança para
apenas para reconhecer o direito à emissão das notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, bem como do direito à compensação, em relação aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016.

Extrai-se dos autos que a Apelada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, aduzindo, em síntese, que se dedica ao comércio varejista de combustíveis, setor em que o recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria (ICMS) é realizado por substituição tributária para frente, por fornecedor localizado em outro Estado que, por sua vez, calcula o imposto aplicando alíquota interna de Mato Grosso de 25% (vinte e cinco por cento) (RICMS-MT, art. 95, III) sobre a pauta fiscal, valor artificial já declarado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 431).

Alegou que o ato coator está em reiteradamente proibir a restituição da diferença entre o ICMS presumido pela pauta fiscal/substituição tributária e o ICMS a partir do preço praticado.

Pugnou (i) liminarmente,
pelo reconhecimento da ilegalidade da pauta fiscal e da vedação estatal à compensação da diferença entre o ICMS-pauta e o ICMS-preço, autorizando-se expressamente, a partir da concessão liminar, a emissão de nota fiscal de ressarcimento de créditos em substituição tributária (RICMS, art. 475); (ii) declaração do direito à compensação de saldos dos últimos 05 (cinco) anos, desde 08 junho de 2012; (iii) a citação da impetrada a prestar informações, nos termos do artigo 7º da lei do mandado de segurança; (iv) oitiva do Ministério Público; (v) no mérito, concessão da segurança, confirmando-se os deferimentos liminares, devendo ser pronunciados em definitivo.

A apreciação da liminar foi postergada para após a prestação das informações pela autoridade impetrada (Id 9020217).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação defendendo, em síntese, a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória, uma vez que não trouxe ato supostamente ilegal praticado pelo Impetrado, bem como intempestividade do writ, e, no mérito, aponta ausência de direito líquido e certo, argumentando que o § 7º, do art. 150, da Constituição Federal, autoriza a cobrança do ICMS sob a modalidade de substituição tributária, restringindo a restituição do imposto recolhido a uma única hipótese: a não ocorrência do fato gerador presumido.

O Magistrado de Primeiro Grau refutou as preliminares, por entender que é cabível mandado de segurança visando a compensação tributária, nos termos da Súmula 231/STJ e quanto a intempestividade, colacionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que não se aplica o prazo decadencial de 120 dias na hipótese de mandado de segurança que objetive o direito à compensação.

No mérito, entendeu que é inequívoco o direito líquido e certo da Impetrante de se creditar/compensar dos valores referentes ao ICMS pagos a maior nas operações de substituição tributária para frente, porquanto o Supremo Tribunal Federal já julgou o tema em regime de repercussão geral, nos autos do RE nº 593.849/MG, transitado em julgado em 22/02/2018, fixando a tese no sentido deque é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

Sendo assim, concedeu a segurança nos seguintes termos: (..)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONCEDO A SEGURANÇA apenas para reconhecer o direito à emissão das notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, bem como do direito à compensação, em relação aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016.

Pois bem.

A preliminar de inadequação da via eleita já foi refutada anteriormente por esta Relatora e, quanto a preliminar de intempestividade, também agiu com acerto o Juízo a quo ao afastá-la, porquanto, segundo o entendimento do STJ, (...) ação mandamental cujo fim é a declaração do direito à compensação de tributos indevidamente recolhidos, por revestir-se de natureza preventiva, não atrai a aplicação da regra do art. 18 da Lei n. 1.533/51, que prevê o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
writ.
(STJ - REsp: 579488 SP).

No mérito, não assiste razão ao Apelante e a sentença deve ser ratificada em seus termos.

Isso porque, ainda que o fato gerador se realize em montante menor à base de cálculo presumida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG – Tema 201, firmou entendimento de que tal restituição é devida. Veja-se a orientação:

É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. (Tema 201/STF).

Em igual sentido é o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2
. Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.".

3. A Primeira Turma, ao negar provimento ao recurso especial, exarou entendimento que se encontra em
desconformidade
com aquele que prevaleceu no STF, motivo pelo qual deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento do mérito da demanda.

4.
Recurso provido, em juízo de retração, para conceder a segurança, bem como para declarar o direito à compensação escritural dos valores recolhidos a título de ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, na forma da legislação local, quando a base de cálculo efetiva da operação tiver sido inferior à presumida, assegurado-se à autoridade fiscal a verificação da correção do procedimento
.

(RMS 16.190/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019). [Destaquei]

Por fim, esclareço que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020